Tribunal: STF
Processo: AI 371429
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Gratificação de incentivo funcional. Concessão. Interpretação do
art. 175, da Lei Estadual n.º 10.460/88. Ofensa reflexa à
Constituição Federal. 3. Ofensa a direito local. Súmula 280/STF. 4.
Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento.